Tribunal: STF
Processo: Rcl 76357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0000323-12.2019.5.17.0011, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante relata que, na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal oriunda de multa por suposto descumprimento da legislação trabalhista e informa:



    O Ministério do Trabalho e Emprego, através do seu Auditor Fiscal do Trabalho, lavrou o Auto de Infração nº 20.845.607-4 em 30/11/2015, no então Terminal de Vitória – TEVIT, afim de verificar os serviços prestados à Petrobras Distribuidora por meio de contratos de terceirização de mão de obra.



    [...]



    Afirmou-se que as atividades de operação de carga e descarga de combustíveis, análise de combustíveis, controle de entrada e saída de carga de caminhões tanque integram o processo produtivo, pois se encontram inseridas na logística de operação do terminal, organizada pela empresa. 



    Ressaltou que os serviços prestados pelos trabalhadores não são eventuais, que além da subordinação tradicional, os trabalhadores estão inseridos na dinâmica do tomador de seus serviços e encontram-se submetidos, estruturalmente, à sua dinâmica de organização e funcionamento, pessoalidade, tendo em vista que a tomadora necessita de empregados treinados e pessoalmente identificados; onerosidade, uma vez que o labor dos obreiros seria remunerado pela tomadora de forma indireta (documento 2, p. 3).



    Segundo narra a reclamante, em razão da conclusão do auditor fiscal, no sentido da ilicitude da terceirização:



    [...] o vínculo de emprego desses trabalhadores se formou com a tomadora direta dos seus serviços, que deixou de registrá-los do respectivo livro, ficha ou sistema eletrônico competente, o que motivou a lavratura do auto de infração documento 2, p. 33).



    Consta do processo o Auto de Infração n. 20.845.607-4, lavrado no dia 30/11/2015, em desfavor de Petrobras Distribuidora S/A, por descumprir o art. 41 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em razão de "admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente" (documento 3, pp. 21-35).



    Segundo sustenta a reclamante:



    28. A manutenção do auto de infração pelo TST desrespeita o princípio do devido processo legal administrativo, previsto no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal. A fiscalização e a consequente emissão do auto de infração deveriam observar os limites impostos pela legislação vigente, não extrapolando os critérios estabelecidos pela lei ao tentar forçar o reconhecimento de vínculo direto, inexistente na realidade e não respaldado pela legislação que rege a terceirização. 



    29. O auto de infração, que embasou a penalidade aplicada, não possui fundamento jurídico suficiente, dado que o artigo 41 da CLT foi invocado de forma inadequada. Esse dispositivo trata da obrigatoriedade de anotação na CTPS de empregados em relação de emprego direta, o que não se aplica a uma relação de terceirização válida e contratualmente regulamentada.



    30. Ressalta-se que o auto de infração padece de nulidade por excesso de interpretação administrativa, ao desconsiderar que a responsabilidade de registro na CTPS cabe à empresa empregadora direta, e não ao tomador dos serviços. A Vibra Energia não possui vínculo empregatício com os trabalhadores terceirizados, limitando-se à função de tomadora dos serviços de empresas especializadas e contratadas para execução de atividades previamente acordadas em contratos de natureza civil (documento 1, pp. 8-9).



    Reitera que:



    41. Dessa forma, o entendimento exarado é contrário ao artigo 41 da CLT, pois a recorrente não pode ser responsabilizada pelo auto de infração n° 20.845.607-4, justificado pelo suposto descumprimento da obrigação de registro em livro ou sistema eletrônico competente, considerando que os trabalhadores mencionados têm vínculo com empresas terceirizadas (SERVILIT, JM, HOPE e ELETROMON), com as quais a Petrobras Distribuidora S/A possui contrato de prestação de serviços. 



    42. Em conclusão, o acórdão deve ser reformado, haja vista a inexistência de subordinação direta entre os trabalhadores e a Petrobras Distribuidora S/A, conforme alegado desde a fase administrativa. É evidente a violação ao artigo 114 da Constituição Federal e aos artigos 626 e 628 da CLT, considerando que a competência para interpretar a norma jurídica é exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo ao Auditor Fiscal do Trabalho (documento 1, p. 16).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    f) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar acaso concedida, com a cassação e anulação da decisão que convalidou os autos de infração nº 20.845.607-4 (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao julgar o recurso de revista da Vibra Energia. Transcrevo, no que interessa:



    Trata-se de ação anulatória interposta por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. contra a União, em que requereu a invalidação do auto de infração lavrado por inspetor do trabalho em razão de a empresa manter contrato irregular de terceirização de serviços, sem o registro no livro, ficha ou sistema eletrônico. 



    Na hipótese dos autos, o reconhecimento da validade do auto de infração de número 20.845.607-4 lavrado com base no caput do artigo 41 da CLT, foi fundamentado na ilicitude da terceirização de atividade-fim dessa última e na comprovada existência dos requisitos fático-jurídicos da relação de emprego entre os empregados das empresas prestadoras de serviços e a empresa ora agravante, estabelecidos pelas normas infraconstitucionais trabalhistas. 



    [...]



    Ilustrado, ainda, a subordinação direta (o que seria suficiente para a caracterização da ilicitude da terceirização), bem como a terceirização de atividade fim, lembrando que a autuação ocorreu em 30/11/2015, portanto em momento anterior à alteração legislativa autorizadora (fl. 133):



    [...]



    Resultou demonstrado, ainda, que inclusive na área administrativa os trabalhos eram dirigidos pela tomadora de serviços, e que o número de empregados próprios da Petrobrás Distribuidora seria muito inferior ao necessário à execução de suas atividades inerentes e acessórias.



    O quadro fático delineado leva a crer, conforme demonstrado no acórdão regional, que a Petrobrás Distribuidora remanejou os empregados que operavam a plataforma, contratou empregados terceirizados a ela hierarquicamente e administrativamente subordinados, sem o devido registro, o que parece retratar a premissa básica da contratação fraudulenta. 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento no fato e na prova, concluiu configurada a subordinação direta apta ao reconhecimento da ilicitude da terceirização de serviços.



    Não conheço do recurso (documento 4, pp. 47-58).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e anular o Auto de Infração n. 20.845.607-4 na parte em que fundamentado na ilicitude da terceirização.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência..



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator